Tribunal: STF
Processo: HC 201083
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato contra idoso. Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 659.666, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.03.2021, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 4º, no art. 171 § 4º, c/c o art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (659.666) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ademais, aponta a ausência de provas da participação do paciente na empreitada criminosa.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando a revogação da prisão preventiva seguido da expedição do alvará de Soltura Clausulado, a fim de que o Paciente responda ao processo em liberdade”. Subsidiariamente, requer “a revogação da prisão preventiva [...], sem fiança, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão cautelar segregativa, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal”; ou “a decretação da prisão albergue domiciliar”, ao argumento de que o paciente é “o único provedor financeiro de sua filha [...], nascida aos 11 de Agosto de 2011, menor absolutamente incapaz”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque o Juízo de origem, ao manter a custódia processual, ressaltou a gravidade concreta dos delitos, “cometidos em associação criminosa, por meio de golpes envolvendo valores não desprezíveis, com potencial de lesar inúmeros cidadãos de boa-fé, principalmente idosos de idade avançada”. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou haver notícias de que o paciente e demais acusados “realizavam a atividade criminosa reiteradamente, sendo constatado pelo menos 46 casos semelhantes”.
    12. Por fim, registro que o entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator